Tribunal: TJBA
Processo: 8011810-03.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011810-03.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINAY NEVES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, DEBORA VALIM SINAY NEVES

APELADO: LUIZ BENICIO DOS SANTOS TORRES

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por SINAY NEVES COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em face do acórdão que, ao julgar sua apelação interposta contra LUIZ BENÍCIO DOS SANTOS TORRES, negou-lhe provimento, reconhecendo a validade da citação realizada nos autos da ação monitória, a revelia da parte ré e a consequente constituição do título executivo judicial. A embargante sustenta que houve omissão e contradição no julgado quanto à validade da citação e aplicação dos efeitos da revelia.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a nulidade da citação em razão da ausência de comprovação de recebimento do Aviso de Recebimento, e se essa suposta irregularidade comprometeria os efeitos da revelia e a constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de nulidade da citação, reconhecendo a regularidade do ato citatório com base no recebimento do AR no endereço constante do CNPJ da empresa embargante, o qual se encontrava ativo à época.

A insurgência recursal configura mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não se tratando de omissão ou contradição apta a justificar o provimento dos aclaratórios.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que os embargos declaratórios não servem para reexame do mérito da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A regularidade da citação com entrega comprovada no endereço constante do CNPJ da empresa ré afasta a alegação de nulidade e permite a aplicação dos efeitos da revelia.

2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do acórdão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º; art. 701, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8011810-03.2022.8.05.0274
, que figuram como parte recorrente
SINAY NEVES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
e parte recorrida
LUIZ BENICIO DOS SANTOS TORRES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.